Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA SOB O RITO DA PRISÃO E DA EXPROPRIAÇÃO. CONEXÃO DE EXECUÇÕES FUNDADAS EM TÍTULO ÚNICO. PREVISÃO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. ELEMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A previsão posta no art. 55, caput, do CPC, estabelece o reconhecimento da conexão entre demandas “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. De igual modo, sabe-se que a modificação de competência ocorrerá quando houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de mérito, cujo resultados possam se instalar como decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático.
2. É competente para processamento da execução de alimentos, quando eleito por ele, o foro do domicílio do alimentando, independentemente de a sentença exequenda ter sido proferida em comarca diversa, verificando-se uma excepcionalidade à regra geral da perpetuatio jurisdictionis.
3. A exegese ordenada sobre o disposto no art. 55, § 2o, inciso II e § 3o c/c art. 531, § 1o, do CPC determina que o cumprimento de sentenças plasmadas no mesmo título seja processado perante o mesmo juízo.
4. Logo, o cumprimento de sentença sob o rito coercitivo (prisão) ou expropriatório devem ser reunidos para processamento, cumprimento e resolução conjuntos, a fim de se evitar resoluções conflitantes.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília.